Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CABIMENTO.
1. Para a propositura da ação monitória, é necessário a apresentação, pelo credor, de prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar ao julgador a existência e a plausividade do direito alegado.
2. No caso, embora comprovada a celebração de contrato para prestação de serviços advocatícios, intimado duas vezes, o autor não instruiu os autos com qualquer documento que certifique sua atuação na defesa dos Requeridos, desde a contratação até a rescisão do contrato, de forma que, ausente a comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados, a improcedência do recurso é medida que se impõe.
3. Extrai-se do inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar 80/1994 ser devida verba de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
4. A previsão legal acerca da fixação da verba de sucumbência em favor da Defensoria pública, decorrente de sua atuação em favor do vencedor, sem que se faça distinção entre o exercício de suas funções, típica ou atípica. Desse modo, os honorários de sucumbência são devidos tanto quando se tratar de atuação em defesa dos economicamente necessitados, como no exercício da curadoria especial.
5. Recurso do Autor não provido e recurso da parte Ré provido somente para fixar os honorários de sucumbência.